Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-61.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedente – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pela ré em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e materiais – Procedente – Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade do débito anotado pela ré em nome do autor não evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Ausência de prova para tanto – Dano moral configurado – Demandante que faz jus à reparação destes danos - Quantificação – Insurgência da demandada, postulando a sua redução – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser reduzido – Reforma da r. sentença apenas neste aspecto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003803-61.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOJAS
RENNER S/A, é apelado EVERTON MULLER PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 44.834
APELAÇÃO No 1003803-61.2020.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: LOJAS RENNER S/A
APDO.: EVERTON MULLER PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada com indenização por danos morais e materiais
Procedente Anotação do nome do autor no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito Existência e legitimidade do
débito anotado pela ré em nome do autor não evidenciada
Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Ônus
probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e
legitimidade desta anotação Ausência de prova para tanto
Dano moral configurado Demandante que faz jus à reparação
destes danos - Quantificação Insurgência da demandada,
postulando a sua redução Montante arbitrado pelo douto
Magistrado que merece ser reduzido Reforma da r. sentença
apenas neste aspecto Recurso provido em parte.
A r. sentença (fls. 85/86) proferida pelo douto
Magistrado Paulo De Tarsso Da Silva Pinto, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por EVERTON MULLER
PIMENTA contra LOJAS RENNER S/A, para declarar inexigível o débito
impugnado, bem como condenar a ré ao pagamento de R$12.000,00 a
título de indenização por danos morais. Sucumbente a ré foi condenada a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, apela a ré sustentando que o apelado
não adimpliu com as compras realizadas junto a Apelante e com isso, ficou
sujeita a ver seu nome negativado perante os cadastros de proteção ao
crédito, sendo este um direito assegurado a ré, como forma de haver seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
3
créditos decorrentes das vendas realizadas. Aduz que mesmo que os dados
do apelado tivessem sido utilizados por terceiros para contratação com a
apelante, esta não deve suportar o ônus uma vez que também foi vítima do
suposto fraudador. Alega a ausência de comprovação de que o apelado
teve seus documentos furtados ou extraviados e utilizados por terceiros
para emissão do cartão de crédito perante a apelante, devendo ser
demonstrado pelo apelado que mencionado cartão não o pertencia. Argui
que em nenhum momento agiu com dolo ou culpa, bem como que o
apelado não trouxe prova alguma dos supostos prejuízos que pudessem
ensejar a condenação da apelante por danos morais ou materiais, ficando
nítida a pretensão do apelado em enriquecer-se ilicitamente. Faz distinções
entre dor moral indenizável e o mero aborrecimento. Invoca a Súmula 359
do STJ afirmando que cabe aos órgãos de proteção ao crédito informarem
ao consumidor a negativação realizada em seu nome. Subsidiariamente,
requer a redução do quantum indenizatório. Postula, por tais razões, a
reforma da r. sentença (fls.88/99).
Recurso tempestivo, processado e respondido às
fls. 105/115,
É o relatório.
O inconformismo da apelante merece parcial
acolhimento.
A presente demanda visa a declaração de
inexigibilidade de débito e o pagamento de indenização por danos morais
decorrente da anotação feita em nome do demandante perante os órgãos de
proteção ao crédito no valor de R$ 816,88, referente ao contrato de no
271995308380002, datado em 13.01.2019, fls. 32/33.
Em contestação, fls. 52/54, a ré sustentou que o
autor contratou cartão de crédito, sendo o mesmo utilizado mediante a
inserção de senha cadastrada pelo cliente, no entanto deixou de adimplir as
compras realizadas. Portanto, a requerida agiu no exercício regular de
direito. Pedindo, bem por isso, a total improcedência da ação e caso assim
não o fosse, que observasse os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para fixação da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
4
Houve réplica (fls. 75/78)
O douto Magistrado houve por bem declarar a
inexigibilidade do débito em razão da ausência de provas da regularidade
da dívida, bem como condenou a ré ao pagamento de R$12.000,00 a título
de indenização por danos morais.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco, como
prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere
do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê,
por sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Cabia exclusivamente a ré, portanto, na hipótese
em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva do autor ou de terceiros, ou, em outros termos, a regularidade da
anotação de débito feita em nome do demandante, demonstrando sua
origem e contratação.
Por tais razões, caberia ao réu, a fim de elidir a
sua responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essa cobrança
impugnada pelo demandante teria sido feita regularmente, sem que
houvesse falha alguma de sua parte, mas neste sentido não apresentou e
nem produziu prova alguma.
Com efeito, é de se reconhecer, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
5
ausência de provas, que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que
lhe era devido, haja vista que deixou de juntar aos autos qualquer tipo de
documento que comprovasse a regularidade da negativação nos órgãos
públicos ou documentação que demonstrasse a culpa exclusiva de terceiro
pela indevida inscrição.
Note-se, ademais, que a ré limitou-se a afirmar
em contestação que o referido débito foi originado na realização de
compras por meio de cartão de crédito e que restaram inadimplidas. No
entanto, não juntou qualquer fatura do suposto cartão ou contrato que deu
origem a dívida e que fez com que o nome do autor fosse encaminhado ao
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).
É de se verificar, portanto, que a ré não logrou
comprovar a origem e legitimidade da dívida inscrita em nome do autor,
devendo ser reconhecida, por isso, a irregularidade deste registro.
Colocada a questão nestes termos, cabe à ré, nesta
hipótese, responder pelos danos decorrentes desta indevida anotação, que
são, à evidência, de ordem extrapatrimonial, porquanto é certo que, em
decorrência deste registro irregular, o autor foi indevidamente considerado
como inadimplente, aferindo que a inscrição perante os serviços de
proteção ao crédito é dotada de publicidade. Tratou-se, portanto, de ato
lesivo ao seu nome, sua honra, reputação e dignidade pessoal.
Como afirma a este propósito o eminente
Desembargador Yussef Cahali, “o crédito, na conjuntura atual em que
vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico
e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou
não, de modo que sua proteção não pode ficar restrita àquelas que dele
fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta
igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade,
reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um
cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo
seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam
na diuturnidade da vida privada” (autor cit., in “Dano e Indenização”, Ed.
RT, págs. 93/94).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
6
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Segundo leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 186 do
Código Civil.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo
para quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade
pelo julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do
fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
7
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e
de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Ora, no caso vertente, atento a tais diretrizes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
8
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, consoante
apontado na inicial da presente ação, aferindo, outrossim, o valor do
apontamento (R$816,88), bem como que o autor não alegou nada de
concreto para agravar as severas consequências e restrições que
decorreram da anotação indevida de seu nome perante os órgãos de
proteção ao crédito, além do parâmetro que tem sido utilizado por esta
Câmara, é de se verificar que o montante arbitrado pelo douto Magistrado,
qual seja, R$ 12.000,00, afigura-se excessivo merecendo, por isso, ser
reduzido para R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data
da r. sentença recorrida, quando houve o arbitramento desta indenização
(Súmula n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de
mora de 1% a contar da citação, o qual se mostra mais adequado para
efeito de reparação de danos morais decorrentes de anotação indevida de
débito perante os órgãos de proteção ao crédito. Este montante fixado
revela-se mais condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pelo
demandante, com as condições socioeconômicas deste e a com a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Note-se, porém, que de acordo com a Súmula n.
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca”.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré
merece ser acolhida em parte, apenas para reduzir a indenização por danos
morais fixada pela r. sentença recorrida para o montante supra apontado.
Por fim, não há que se falar em majoração da
verba honorária como pretendido em contrarrazões em virtude do
acolhimento parcial do presente recurso.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-61.2020.8.26.0005 -Voto no
9
Thiago de Siqueira
Relator